Tribunal: TJDFT
Processo: 0722322-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. DESCABIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de acolhimento de plano de pagamento de dívidas assumidas com a instituição financeira ré, ora apelada, em razão de um suposto quadro de superendividamento.
2. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado, em especial, o procedimento de repactuação de dívidas.
3. Consoante sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento da repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e todos os seus credores, em que é apresentado um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Somente após e infrutífera a transação, o magistrado intervirá no contrato inadimplido, por meio de plano judicial compulsório, conforme dispõe os arts. 104-A e 104-B, do CDC.
4. No caso, foi realizada a audiência de conciliação prévia com a instituição financeira requerida, a qual foi infrutífera. Diante disso, houve oferecimento de contestação pela ré, seguida de réplica da autora, após, o Juízo da origem julgou improcedente o pedido da autora, em razão da não observância do requisito objetivo no plano de pagamento pleiteado. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por erro procedimental, visto que o rito previsto na lei consumerista foi seguido.
4. Cumpre ressaltar que as razões da apelação estão direcionadas apenas para a pretensão de nulidade da sentença por error in procedendo. Rejeitada tal nulidade, tratando-se da repactuação de dívidas, além da condição de superendividamento, o plano judicial proposto deve obedecer ao requisito objetivo expresso no art. 104-B, § 4o, do CDC, qual seja, a previsão de liquidação total da dívida no prazo máximo de 5 (cinco) anos, assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço.
5. Na hipótese, a autora apresentou plano de pagamento de 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 4.582,68 (quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), o qual não garantiria o pagamento do débito principal no prazo de 05 (cinco) anos, visto que ainda restaria um passivo de R$ 276.619,79 (duzentos e setenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), tampouco previu a correção monetária.
6. Se não verificado o requisito objetivo, nos termos da norma supracitada, escorreita a r. sentença proferida, que indeferiu o pedido da autora de repactuação das dívidas.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.